Tribunal: TJSP
Processo: 1009514-53.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
BEM IMÓVEL. Procedimento de jurisdição voluntária de cancelamento de cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Imóveis doados em 2003 pelos genitores da autora com reserva de usufruto e gravados de cláusulas restritivas. Doadores posteriormente falecidos. Propriedade plena consolidada. Autora que é plenamente capaz de

Ementa:
BEM IMÓVEL. Procedimento de jurisdição voluntária de cancelamento de cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Imóveis doados em 2003 pelos genitores da autora com reserva de usufruto e gravados de cláusulas restritivas. Doadores posteriormente falecidos. Propriedade plena consolidada. Autora que é plenamente capaz de gerir seu patrimônio. Cancelamento dos gravames. Cabimento. Entendimentos do C. STJ e deste E. Tribunal. Sentença modificada. Recurso provido.